Tribunal: TJMT
Processo: 0121051-39.2016.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0121051-39.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 730.741.441-49 (EMBARGANTE), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGANTE), ANTONIO MANOEL DA SILVA - CPF: 299.137.641-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ACILEY GONÇALINA DA SILVA (EMBARGANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 424.635.051-68 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ACILEY GONÇALINA DA SILVA (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANTONIO MANOEL DA SILVA - CPF: 299.137.641-49 (EMBARGADO), JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 730.741.441-49 (EMBARGADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 424.635.051-68 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO STJ – ANÁLISE REALIZADA – TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL – COISA JULGADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que desproveu o seu recurso de agravo interno.

A parte embargante alega erro material sobre o julgamento do AI determinado pelo STJ, quando em verdade o julgamento foi feito de forma correta
após embargos de declaração opostos por ambas as partes, cujo resultado não houve oposição de recurso, tendo transitado em julgado em 01/12/2022
.

Assevera que protocolou petição em 01/12/2022, demonstrando que o julgamento foi feito em recurso diferente do determinado pela Corte Superior,
mesmo tendo oposto embargos de declaração para a correção do julgado
.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 211868160.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que desproveu o seu recurso de agravo interno.

A parte embargante alega erro material sobre o julgamento do AI determinado pelo STJ, quando em verdade o julgamento foi feito de forma correta
após embargos de declaração opostos por ambas as partes, cujo resultado não houve oposição de recurso, tendo transitado em julgado em 01/12/2022
.

Assevera que protocolou petição em 01/12/2022, demonstrando que o julgamento foi feito em recurso diferente do determinado pela Corte Superior,
mesmo tendo oposto embargos de declaração para a correção do julgado
.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 211868160.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Como já fundamentado no acórdão embargado, constata-se que o STJ determinou que o TJMT, julgasse novamente os embargos, apenas sobre o ponto considerado pelo juízo do primeiro grau, qual seja,
a análise sobre a escritura de re-ratificação realizada após a assunção da dívida pela ALCOOPAN.
Essa tese não constou das razões do agravante, tanto que, “prejudicadas as demais alegações”.

Dessa forma, este Relator julgou os embargos que traziam a tese determinada pelo STJ (Id’s. 139592192 e 139592198) dentro do presente RAI, cujo relatório o identifica como sendo:

Trata-se de embargos de declaração de id. 112334475 - Pág. 131, opostos por BANCO DO BRASIL S.A, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Todavia,
ambas as partes embargaram
, solicitando fosse atendida a determinação do STJ contida no REsp. 1.778.429, ou seja, se manifestar quanto à Escritura mencionada na escritura, como se comprova pela leitura do Embargo de Declaração do Banco do Brasil acostado no Id. 145704156 e dos ora Agravados no Id. 144542680. Ou seja,
quando do julgamento de ambos os embargos de declaração, este Relator se pronunciou dentro dos termos e mandamentos do Ministro Relator do REsp. 1.778.429
, conforme decisão acostada nos Id’s. 149325687, 149343651 e 149325688.

O voto deste Relator, naqueles autos, foi acompanhado pelos demais membros desta Colenda Câmara, contendo o voto, inclusive, a transcrição do documento que o Ministro do STJ mandou analisar, para que não mais restassem pendências na análise da determinação contida no RESP 1.778.429/MT, foi dentro dos limites determinados pelo Colendo STJ.

Além disso, reitero a fundamentação esposada no acórdão embargado que a decisão do STJ, transitou em julgado em 22/06/2022, vejamos:

REsp 1778429/MT (2018/0285973-8) CERTIDÃO DE TRÂNSITO E TERMO DE BAIXA DECISÃO de fls. 618: transitou em julgado no dia 22 de junho de 2022. Autos baixados à(o) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Brasília, 22 de junho de 2022. (e-STJ Fl.628)

Já a decisão deste Egrégio Tribunal, foi publicada no dia
04/11/2022
, conforme se vê na descrição no sítio da Internet.

EXPEDIÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS. DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO EM 03/11/2022 PUBLICADO INTIMAÇÃO EM 04/11/2022. DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO EM 03/11/2022 149355164 - Intimação

Publicada a intimação no dia 04/11/22 (sexta-feira) inicia-se o prazo, incluindo o do começo (07), e, excluindo os dias 14 e 15/11/22 (Feriado da Proclamação da República – PORTARIA TJMT/PRES N.1121 de 25/11/2021), os 15 dias se encerraram no dia 29/11/2022.

O Sistema certificou o trânsito em julgado no dia 01/12/2022
. Assim, não se pode confundir a data da certificação com a data do trânsito em julgado, de modo que o trânsito em julgado ocorreu em 29/11/2022, ou seja,

não foi interposto qualquer recurso em face do acórdão proferido pela presente Câmara.

Quanto à suposta ocorrência de erro material, entendo que, ainda que houvesse, isso não interferiria no resultado do julgamento, posto que, corrigidos a tempo através dos embargos de declaração opostos por ambas as partes.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Por fim, esclareço que, dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribuem para a morosidade judicial e para a insegurança dela resultante.

Seria interessante que as partes – e os advogados, sobretudo – se conscientizassem da necessidade de agir dentro do processo com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que sabem ser manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Entrementes, o dia a dia forense está repleto de exemplos em que esse ideal não se concretiza.

Nesse contexto, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.

Como já dito, os aclaratórios não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

E isso torna lícito entender que estamos diante de mais um caso de embargo de declaração manifestamente infundado e meramente procrastinatório.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração e, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2º, do CPC, condeno a parte embargante

ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024